Tribunal: TJBA
Processo: 8032238-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032238-35.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: MATILDES VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Consumidora aposentada ajuizou ação em face de instituição financeira, alegando descontos mensais em sua conta corrente referentes a seguro denominado “Cart. Protegido”, sem que houvesse contratação. Pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores e a reparação por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente a relação jurídica, determinando a devolução simples do montante pago e condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se o banco logrou comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos impugnados; e (ii) em sendo mantida a condenação, se o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Não houve comprovação da contratação do seguro, restando caracterizada falha na prestação do serviço e prática abusiva, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (arts. 12 e 14 do CDC).

4. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar causa abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Câmara em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese: “1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de seguro não contratado, ainda que decorrentes de fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno. 2. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar enseja indenização por danos morais. 3. O quantum indenizatório deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitida sua redução quando arbitrado em valor superior ao usualmente adotado em casos análogos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e LXXIV; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927; CDC, arts. 6º, VI, 12, 14 e 17; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001077-36.2020.8.05.0051, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 30/08/2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 10/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.